Tribunal: CARF
Processo: 19311.720080/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720080/2020-90
RESOLUÇÃO
3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
2
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração de fls. 2 a
27.
Segundo a Fiscalização, a Impugnante está obrigada à entrega da Escrituração
Fiscal Digital - EFD ICMS IPI desde 01/10/2012. Conforme apurado (vide tabela a
seguir), houve atraso na entrega em vários períodos entre 2015 e 2017 e, assim,
deve ser aplicada a multa prevista na alínea “a”, inciso I, c/c com o parágrafo § 3o
do art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001:
(...)
Ademais, a Fiscalização solicitou explicações acerca de valores informados no
SPED EFD ICMS/IPI no campo VALOR DE OUTROS CRÉDITOS DE IPI para os meses
de: setembro de 2015, dezembro de 2016 e julho de 2017. Em resposta, a
Impugnante noticiou a existência de demanda judicial relativa à crédito-prêmio de
IPI, em que se reconheceu o direito de pessoa jurídica (VACCHI S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO) que foi, posteriormente, incorporada pela Impugnante. Referida
demanda, processo no 5041401-18.2019.4.04.7100 (antigo n.o 00.09.12523-0/RS),
ainda tramita perante a 13a Vara Federal de Porto Alegre/RS.
A Impugnante informou que não houve a transmissão de Declaração de
Compensação para o aproveitamento de referido valor. O aproveitamento desses
valores de crédito de IPI foram lançados diretamente na escrita fiscal, no Campo
“Outros Créditos”: referente ao mês de setembro de 2015, lançou o valor
correspondentes de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), referente ao
mês de dezembro de 2016, lançou o valor correspondentes de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), e, finalmente, referente ao mês de julho de 2017, lançou
o valor correspondentes de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Analisando o assunto, a Fiscalização apurou que a ação judicial citada foi
originariamente promovida por VACCHI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Tal empresa
promoveu ação ordinária visando obter a declaração da:
"(...) existência do direito da Autora de auferir os estímulos fiscais decorrentes da
exportação de seus produtos ao exterior, nos termos do Decreto-Lei n.° 461/69,
aplicando-se as alíquotas para este efeito consolidadas na Resolução ClEX n°
02119, tendo como base de cálculo o valor FOB das exportações realizadas, sem
nenhuma dedução, a partir de dezembro de 1981, desconsiderando a extinção do
incentivo prevista na Portaria Ministerial n° 176/84, condenando-se a Ré ao
pagamento dos mesmos em espécie, mediante requerimento administrativo na
forma da legislação do IPI, devidamente corrigidos monetariamente desde a data
em que poderiam ter sido utilizados, segundo os índices de variação das ORTNs e
OTNs e acrescidos de juros moratórios e compensatórios."(...).
VACCHI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO obteve sucesso em sua pretensão, tendo
ocorrido o trânsito em julgado em 17/12/2002.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
3
Neste cenário é que a Impugnante, invocando contrato de cessão de créditos,
escriturou diretamente em seus registros internos R$ 70.000.000,00 (setenta
milhões de reais), R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), respectivamente aos anos-calendário de 2015, 2016 e
2017.
A Fiscalização assentou que o “contrato de cessão de direito de crédito”
celebrado com a empresa VACCHI SA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ
92.761.618/0001-91, não foi registrado em cartório a fim de produzir efeitos
perante terceiros nos termos do art. 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Ademais, tal contrato celebrado com a VACCHI, ainda que por hipótese seguisse
todas as determinações legais, não seria apto a justificar a compensação. Lembre
a redação do art. 74 da lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Destacou a Fiscalização que a Impugnante terminou por incorporar a detentora
original do crédito em 23/10/2015, e lançou o valor no SPED EFD ICMS IPI em
setembro 2015.
A Fiscalização aduz que a Impugnante não efetuou a confissão de seus débitos em
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) e que buscou efetuar a
compensação do crédito direto em sua escrituração (“auto compensação”),
procedimento absolutamente vedado desde 2002 com a alteração do caput do
art.74 da lei 9.430/1996, ou seja, há mais de 15 anos.
Ademais, informa que após o trânsito em julgado, iniciou-se processo autônomo
de execução, o qual ainda está em trâmite, com questões pendentes obstruindo a
utilização administrativa do crédito e disso o contribuinte tinha total
conhecimento. Não há, inclusive, decisão quanto à desistência da execução
judicial.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
4
Nessa esteira, aponta que a Impugnante tinha conhecimento que não poderia ter
realizado a escrituração do crédito em por isso, formulou pedido de habilitação
(processo no 18186.722656/2016-97, fl.1154), sem que referida habilitação tenha
ocorrido, exatamente pela pendência quanto à desistência da execução.
Em suma, a Fiscalização entende que mesmo com o reconhecimento do direito
creditório referente ao crédito-prêmio, somente após a regular homologação da
desistência do processo de execução e cumpridos todos os requisitos do art. 74 da
lei 9.430/1996 e da legislação de regência, inclusive após a análise do pedido de
habilitação, é que o contribuinte estaria autorizado a declarar sua compensação.
Para finalizar, a Fiscalização afirma 1) faltar ao direito creditório invocado pelo
contribuinte o requisito da certeza e liquidez referidos pelo art. 170 do CTN, já
que não houve a apresentação detalhada de cálculos referentes aos valores
supostamente recolhidos indevidamente, índices usados de correção etc; 2) ter
havido autuação anterior de DICINA por utilizar de forma indevida o CRÊDITO-
PRÊMIO (2013) e por apresentação extemporânea do SPED EFD ICMS IPI (2013 e
2014) no processo no 18088.720093/2017-91, tendo sido mantido o auto de
infração pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme o
Acórdão do no 3201005.372 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 21/05/2019; 3)
ter sido determinado pela Justiça Federal o bloqueio da compensação
administrativa, conforme consta no Ofício no 86/2018, da 2a Vara do Foro
Regional Sarandi de Comarca de Porto Alegre, de 22/01/2018, constante no
processo no 13851.720116/2018-27.
Em sua Impugnação, a autuada alegou que o ano de 2020 se iniciou com a
surpresa da pandemia e o isolamento social repentino e que o setor produtivo da
empresa Impugnante não ficou de fora das adaptações necessárias e do arrocho
financeiro. Houve redução de pessoal e o fluxo de produção foram fortemente
afetados. Os departamentos administrativos e contábeis tiveram que ser
reduzidos quase em sua totalidade em face da preferência e conveniência de se
manter a produção.
Nesse sentido, aduz que necessita de tempo para providenciar não só a
documentação requerida pela RFB, bem como outras que se fazem de extrema
importância para a sua defesa, sob de pena de serem prejudicadas e
desrespeitadas garantias constitucionais.
Quanto ao mérito, defende que não há lastro legal para se determinar que, pelo
simples fato de que o crédito decorre de decisão judicial, deva-se
obrigatoriamente adotar a compensação por declaração, em detrimento do
creditamento escritural. Em rigor, o art. 74 da Lei n. 9430/1996, não determinaria
que todo e qualquer crédito decorrente de decisão judicial deva seguir o rito da
compensação. Em sentido totalmente diferente, o que referido dispositivo
estabelece é que, diante de créditos passíveis de ressarcimento ou restituição,
inclusive os decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, o contribuinte
poderá proceder ao devido pedido de compensação. Nessa mesma linha, o
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
5
Decreto-Lei no 491/1969 permitiria a utilização do crédito mediante dedução, ou
seja, por meio de creditamento escritural.
Além disso, a Fiscalização teria partido da falsa premissa de que a Impugnante
estaria realizando uma compensação e, por isso, concluiu que o procedimento
adotado estaria errado, posto que não teriam sido observadas as regras
concernentes à COMPENSAÇÃO prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 e na IN
1.300/2012, que então regulamentava o tema. Contudo, o caso em análise NÃO
se consubstancia em COMPENSAÇÃO, motivo pelo qual a legislação e os
procedimentos citados não se aplicariam, evidenciando a insubsistência da
premissa que sustentou o lançamento.
Com efeito, o Poder Judiciário, por meio de decisão que já transitou em julgado,
reconheceu o direito de a Impugnante aproveitar o crédito-prêmio de IPI nos
termos do Decreto-Lei 491/69, ou seja, para desconto do IPI devido nas operações
internas. Sendo assim, a utilização do crédito nos termos do Decreto-Lei no 491
determina que este seja lançado no respectivo Livro de Apuração do IPI.
E o fato de ter havido pedido de habilitação de crédito que ainda não foi
apreciado não infirma todo o exposto acima, já que referido pedido somente será
necessário na hipótese de a empresa optar por realizar a compensação, o que a
empresa ainda NÃO fez. E, assim sendo, a inexistência de decisão final do fisco
neste processo de habilitação do crédito não interfere no que já foi exposto
acima.
Ainda no que se refere ao crédito ora sob discussão, a Impugnante afirma que não
era de terceiro à época da escrituração porque a incorporação de VACCHI SA
INDUSTRIA E COMERCIO pela Impugnante não ocorreu em 23/10/2015 (como
afirmado pela Fiscalização), mas sim em 15/09/2015. Isto porque a alteração
contratual data de 15/09/2015, sendo esta a data que deve ser considerada nos
termos do art. 36 da Lei n.o 8.934/94, posto que seu protocolo foi devidamente
realizado dentro do prazo de 30 dias. Além disso, ainda que se considere
23/10/2015 como sendo a data da incorporação certo seria que, quando dos fatos
geradores de 2016 e 2017, não restaria qualquer dúvida de que a incorporação já
tinha ocorrido.
Lembra a Impugnante que, quando há a incorporação, a incorporadora se
subsume nos direitos e obrigações da incorporada, nos termos do art. 227, §3.o,
da Lei n.o 6.404/76:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Na mesma seara, é o Código Civil em seu art. 1.116 que prescreve que “na
incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos”.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
6
Quanto à multa por atraso na entrega da EFD, a Impugnante afirma que a
apresentação extemporânea da obrigação acessória ocasionou o lançamento no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração do atraso.
Ocorre que haveria violação à isonomia e à capacidade contributiva posto ss
tratar de multa em valor fixo, independentemente de porte ou de faturamento.
Quanto à multa de ofício, alega ser confiscatória pelo elevado percentual previsto
em lei.
A 13a Turma da DRJ06 julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão
no 106-010.990, de 19 de março de 2021, cuja ementa abaixo transcrevo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2017
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Se a sentença que reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de
IPI não garantiu expressamente a possibilidade de escrituração no Raipi é de ser
aplicada a regra de vedação de tal escrituração, impondo-se a glosa de referidos
créditos.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA EFD-ICMS/IPI
A entrega em atraso da EFD-ICMS/IPI sujeita o infrator à imposição da multa, nos
termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
A recorrente interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) e Requerimento à DRJ06, e neste último aponta a ocorrência de lapso manifesto no
acima citado Acórdão da DRJ06. O requerimento foi apreciado pela DRJ, onde se concluiu que não
houve ofensa ao art. 32 do Decreto n.o 70.235 de 1972, que trata de inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão.
Prosseguindo, o processo foi remetido ao CARF para apreciação do Recurso
Voluntário de e-fls. 390/427, com as contrarrazões da PGFN nas e-fls 451/470.
Em sessão realizada no dia 21 de março de 2024, o recurso voluntário foi julgado e,
por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar de nulidade e, no mérito, foi negado o
recurso, nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO
VÍCIO. Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
7
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se a sentença que
reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito-prêmio de IPI não garantiu
expressamente a possibilidade de escrituração no Raipi é de ser aplicada a regra
de vedação de tal escrituração, impondo-se a glosa de referidos créditos.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA EFD-ICMS/IPI A entrega em atraso da EFD-
ICMS/IPI sujeita o infrator à imposição da multa, nos termos da legislação de
regência.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA 2 DO CARF. APLICAÇÃO. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas.
Em 05 de junho de 2024, foi emitido despacho de saneamento pelo Presidente do
CARF, no qual foi anulado o ato de distribuição do recurso voluntário à 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento e o sorteio ao relator, bem como o Acórdão no 3201-011.710,
de 21 de março de 2024, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento. Em respeito à Tutela de Urgência Cautelar, proferida nos autos do processo judicial no
1078891-66.2022.4.01.3400.
Posteriormente, em face de decisão proferida em Agravo de Instrumento no
033205-32.2023.4.01.0000, foram suspensos os efeitos da Tutela de Urgência Cautelar, proferida
nos autos do processo judicial no 1078891-66.2022.4.01.3400, e determinada a retomada da
tramitação do processo administrativo ora em julgamento.
Diante do quadro traçado, o processo administrativo foi sorteado a este relator por
força de ordem judicial e nos termos do RICARF.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Preliminarmente, há uma questão que deve ser resolvida que diz respeito à multa.
A multa aplicada está prevista na alínea "a", inciso I, c/c com o parágrafo § 3o do
art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e posteriores modificações, que dispõe:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei n° 9.779, de 1 9 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para
cumpri-las Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
I- por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei n° 12.766, de 2012)
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.649 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720080/2020-90
8
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham
apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
(...)
§ 3 ° A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013).
Ocorre, que em 2018 foi publicada a Lei no 13670/2018, que alterou o art.12 da Lei
no 8.218/91, que trata da obrigatoriedade das pessoas jurídicas que utilizam sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
O art. 12 da Lei no 8.218/91, em seu inciso II, prevê uma multa equivalente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivo.
Acontece que não há no processo elementos suficientes para se saber qual das
multas devem ser aplicadas, em observância à retroatividade benigna.
Por essa razão, entendo prudente a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) Informe a penalidade mais benéfica a recorrente se alínea ‘a’ do inciso I do art.
57 da MP no 2.158-35/2001 ou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/91.
b) Sendo o caso, reapure os valores autuados e ajuste o auto de infração; e,
c) Emita relatório conclusivo de diligência dando-se ciência dele a recorrente para
que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem ciência, sejam os
autos imediatamente devolvidos ao Colegiado para o julgamento definitivo do
recurso administrativo voluntário.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 734
DF CARF MF
Original